Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-36.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO.“CONTO DO PACO”. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RELATÓRIO POLICIAL. RECONHECIMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MANTIDA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os crimes chamados de 'conto do paco' normalmente podem ser confirmados apenas pelas próprias vítimas, pois os agentes se cercam de cuidados e vigilância, para que esses não sejam descobertos antes de conseguirem obter a importância indevida.
2. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
3. Na espécie, diferentemente do alegado pela Defesa, as formalidades previstas no 226 do Código de Processo Penal, inclusive a sequência cronológica dos atos (descrição, pelas vítimas, das características físicas do suspeito, fotografias de quatro pessoas com semelhanças físicas e lavratura do respectivo Auto, com a presença de duas testemunhas), foram rigorosamente observadas no momento da realização do reconhecimento fotográfico e pessoal, na delegacia, tendo sido confirmados em juízo.
4. A palavra das vítimas, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada ao depoimento da testemunha policial e ao relatório policial minucioso, aos reconhecimentos por fotografia e pessoal realizados na delegacia e confirmados em juízo, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria da acusada no delito narrado na denúncia.
5. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”.
7. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como na segunda fase de dosagem para cada agravante, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
8. Embora a reprimenda apenada com reclusão tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a acusada é reincidente e foram avaliadas negativamente duas circunstâncias judiciais, assim, diante das circunstâncias do caso concreto, melhor se aplica o regime inicial semiaberto.
9. Recurso parcialmente provido.